Tribunal: TJDFT
Processo: 0739281-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO NOS AUTOS.
I – O incidente de desconsideração da personalidade jurídica é instaurado nos próprios autos do cumprimento de sentença. Não há exigência de requerimento em autos apartados. Arts. 133 a 137 do CPC. Art. 2o, incs. XII a XIV, da Instrução no 2, de 7/4/2022 da Corregedoria deste TJDFT.
II – Agravo conhecido e provido.